Tribunal: TJMT
Processo: 1025594-21.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S. A, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Busca e Apreensão de no 1054693-44.2019.8.11.0041, proposta em face de AGNALDO DA SILVA BARROS, ao aceitar purgada a mora, determinou a restituição do veículo apreendido, revogando a liminar anteriormente concedida.
Para tanto, o agravante alega que o pagamento efetuado pelo agravado não compreendeu todo o montante devido, tendo em conta o saldo remanescente existente, decorrente da atualização da dívida até o efetivo pagamento.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, não decorre da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
Consoante se infere da atenta leitura do artigo 3o e §§ 2o e 3o do Decreto-Lei no 911/69, com redação conferida pela Lei no 10.931/04 e alterada pela Lei no 13.043/14, após a busca e apreensão, é facultado ao devedor o prazo de 5 (cinco) dias para realizar o pagamento integral da dívida, consoante o valor apontado na petição inicial para, assim, ter o bem restituído.
In verbis:
Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.
§ 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.
§ 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.
Pelo que consta dos autos, a parte demandada, ora recorrida, procedeu com o pagamento dentro do quinquídio legal, do valor apontado pela parte autora na petição inicial, o qual indicava o montante apurado das parcelas vencidas e vincendas.
Dessa feita, uma vez exercido pelo agravado, o direito de quitação integral da dívida, com o pagamento do valor apontando pela parte autora na petição inicial, não há por onde impedi-lo de reaver o veículo apreendido.
Nesse sentido, orienta a jurisprudência:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO TOTAL DA DÍVIDA (PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS). TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária" (REsp n. 1.418.593/MS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/5/2014, DJe 27/5/2014.). Precedente representativo da controvérsia (art. 543-C do CPC). 2. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.622.555/MG, firmou o entendimento de que não se aplica a teoria do adimplemento substancial para a alienação fiduciária regida pelo Decreto-Lei n. 911/1969. (REsp 1622555/MG, Relator para o Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 16/3/2017). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1698348/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 14/03/2018)
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.